Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO DE CRÉDITO – NOTA PROMISSÓRIA – NOVAÇÃO – CHEQUES ANTERIORES – SEM PROVISÃO DE FUNDOS – ASSINADA EM BRANCO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – MÁ-FÉ NO PREENCHIMENTO – NÃO DEMONSTRADA.

1. A novação extingue a dívida anterior, deixando de ser exigível o título emitido em garantia desta, ainda mais quando substituído por outro título, o que é justamente o caso dos autos, já que a nota promissória contempla o valor total da dívida oriunda de cheques anteriores.

2. O Código Civil, em seu art. 891, admite que o título cambiário incompleto possa ser preenchido pelo seu portador, se assim restar estabelecido entre as partes. Tal entendimento se encontra consolidado no âmbito jurisprudencial, tanto é que o Excelso STF emitiu o enunciado da Súmula no 387, segundo o qual “a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.

3. A nota promissória assinada em branco não é nula se não provado abuso no preenchimento, de modo que quem assina a nota promissória “em branco” outorga, implicitamente, à outra pessoa o poder de preenchê-la. Portanto, o preenchimento posterior da nota promissória encontra resguardo na jurisprudência, ficando o emitente sujeito aos riscos decorrentes dessa complementação, respondendo pela dívida representada no título, salvo se conseguir provar a má-fé do portador.

4. No caso dos autos, o apelante não logrou êxito em se desincumbir de tal ônus processual, inexistindo qualquer demonstração de que a complementação do título pelo apelado se estabeleceu de forma viciosa. O mesmo se diz em relação ao valor inscrito no título, já que o recorrente sequer apontou qual seria o montante efetivamente devido.

5. Em sendo verificado que a nota promissória acostada ao processo é considerada hábil a embasar o pleito executivo, restando presentes a certeza, liquidez e exigibilidade, deve ser mantida a r. sentença que rejeitou os embargos à execução movidos pelo ora apelante.

6. Apelação conhecida e não provida.